Tribunal: TJMT
Processo: 1013757-35.2023.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013757-35.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO MELO OLIVEIRA - CPF: 835.273.201-30 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (RECORRIDO), THIAGO AQUINO ANTUNES MACIEL - CPF: 994.723.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013757-35.2023.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rogério Melo Oliveira

Recorrida(s):

Município de Cuiabá e IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual).

SÚMULA DO JULGAMENTO:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a recorrente aduz que participou do certame do concurso regido pelo Edital nº 001/2022 para vagas efetivas e formação de cadastro de reserva para cargos públicos na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cuiabá no cargo de Agente de Saúde – Oficial Técnico Administrativo em Saúde, qual pleiteia a nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame, por inaptidão na fase de exame de saúde. Em suas razões recursais, requer que a sua inclusão, em sua devida posição conquistada, na lista do Resultado Final para pessoas com deficiência no cargo de Agente de Saúde – Oficial Técnico Administrativo em Saúde.

2. No tocante a alegação do Recorrente de que a Perícia Judicial confirmou a sua deficiência, apesar da referida constatação, também certificou que não foi cumprida a regra do edital quanto à necessidade de exames complementares, conforme como abaixo se vê:

3. Observo que a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, foi fundamentada nos seguintes termos: “
Enfim, dada a divergência acerca da amplitude da deficiência/limitação, deveria o autor ter anexado, quando do recurso administrativo, os exames complementares específicos que comprovem a deficiência física, conforme exigidos pelo edital, o que, de fato, chamou a atenção do perito judicial na conclusão de seu parecer de Num. 122524543. Portanto, não cumprindo a exigência do edital, eis que NÃO apresentados os exames complementares supracitados, inexiste qualquer ilegalidade praticada pela administração.”.

4. O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a exigência de exames complementares para comprovação da deficiência, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ademais, inexiste ilegalidade no ato administrativo que eliminou o recorrente do certo decorre da sua inobservância às regras previamente previstas no edital, conforme entendimento consolidado.

5. Nesse sentido:

“De acordo com o
princípio
da
vinculação
ao
instrumento

convocatório
, tanto organizadores, quanto os candidatos devem obediência às normas estabelecidas, por se vincularem ao
edital”

(
N.U 1006274-69.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020);

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o
edital
é a lei do
concurso
, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do
concurso
público é resguardado pelo
princípio
da
vinculação
ao
edital
Precedentes: MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012”
(N.U 0023793-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

6.
O excelso Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido ser válida a existência de limites mínimos de altura para ingresso nas polícias militares, desde que haja previsão na lei e no edital,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. LIMITAÇÃO IMPOSTA APENAS POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a exigência de altura mínima para o cargo de policial militar é válida, desde que prevista em lei em sentido formal e material, bem como no edital que regulamente o concurso.

2. Na hipótese, apenas o edital do concurso estabelecia a exigência, de modo que tal limitação se mostra ilegítima. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
– ARE 906295 AgR – primeira Turma – Relator Min. Roberto Barroso, Julg. 24/11/2015, public. 15/12/2015)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção, que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor.

2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.

3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis
.

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os capelães.

(
STF
– ADI 5044 – Tribunal Pleno – Relator Min. Alexandre de Moraes, Julg. 11/10/2018, public. 27/06/2018).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO. CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS. ALTURA MÍNIMA. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 5.044/DF.

1. Trata-se de Mandado de Segurança, visando à participação da impetrante do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, do qual fora excluída por não ter alcançado a estatura mínima exigida no edital do certame.

2. A jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei
(RE 600.590-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2015).

3. No entanto, na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a altura mínima exigida.

4. O requisito de altura mínima constante do edital para o provimento do cargo de sargento de saúde viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no art. 37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato.

5. No caso em tela, não caberia o cumprimento do requisito da altura mínima aos profissionais de saúde, uma vez que o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura, sendo razoável excluir tal exigência para matrícula em curso de formação para ingresso no quadro de enfermagem do exército.

6. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento da ADI 5044/DF, de minha relatoria, no sentido de que “A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos capelães, é incompatível com a Constituição Federal.”

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STF
– ARE 1344684 – Primeira Turma – Relator Min. Alexandre de Moraes, Julg. 02/03/2022, public. 07/03/2022).

7. Nesse sentido eis entendimentos do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – ALTURA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA PELO CANDIDATO – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE PROCEDÊNCIA PELA PARTE PROMOVENTE E DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA PARTE PROMOVIDA – CONCURSO PARA POLICIAL MILITAR – EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA – REGRA DO EDITAL – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – PREJUDICIALIDADE RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA PREJUDICADO.

É entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, que a carreira militar tem regime jurídico administrativo próprio apresentando requisitos distintos para ingresso em seus quadros, sendo, portanto, legítima a exigência, em edital, de estatura mínima, desde que haja previsão legal específica.

Com efeito, diante da existência de lei específica prevendo exigência de altura mínima para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar, não há falar em ilegalidade na regra do edital, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Não há nos juizados especiais previsão para condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovida.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovente desprovido e da parte promovida prejudicado.

(N.U 0043813-54.2012.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR — AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA — PREVISÃO EM LEI — ÍNDICE DE MASSA CORPORAL ABAIXO DO MÍNIMO EXIGIDO — ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO — CONSEQUÊNCIA.

INEXISTÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Não há que se falar em ilegalidade na eliminação de candidato ao cargo de Soldado da Polícia Militar que, submetido à avaliação biométrica, apresenta Índice de Massa Corporal (IMC) abaixo do mínimo exigido para ingressar na Corporação.

A exigência da proporcionalidade entre o peso e a altura imposta no Edital está em conformidade com a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 408, de 1º de julho de 2010 e atende às peculiaridades do cargo, pelo que a pretensão não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança.

Recurso provido.

(N.U 0012770-31.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – CANDIDATO ELIMINADO NA AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA – ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) – NÃO SATISFAÇÃO – LEGALIDADE DO EXAME SEGURANÇA - RECURSO DESPROVIDO.

A exigência da avaliação biométrica, consubstanciada na proporcionalidade da altura com o peso do candidato está previsto na lei e no edital que regulamentou o certame
.

O ato administrativo que eliminou o impetrante não padece de vício de ilegalidade, tendo em vista que o candidato apresentou o Índice de Massa Corporal (IMC) acima do patamar estipulado.

(N.U 1008144-36.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019)

8. Desta forma, restou comprovado que o Recorrente descumpriu com uma das regras previstas no edital do concurso por ele prestado, razão pela qual, friso que não há qualquer ilegalidade na decisão administrativa que o desclassificou do certame, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025